Tribunal: TJSP
Processo: 3002611-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu liminar para determinar ao agravante que efetue o pagamento do estabelecimento em que internado o agravado, assim como realize a internação compulsória do agravado em estabelecimento para portadores de dependência química – Internação compulsória - Presença dos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora – Pagamento dos custos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu liminar para determinar ao agravante que efetue o pagamento do estabelecimento em que internado o agravado, assim como realize a internação compulsória do agravado em estabelecimento para portadores de dependência química – Internação compulsória - Presença dos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora – Pagamento dos custos da internação em estabelecimento privado – Óbice no artigo 1.059 do CPC cc artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 - Recurso provido em parte.